Tribunal: TJSP
Processo: 1029915-68.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo. Pretensão de receber o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Inadmissibilidade. A autora já recebe o adicional no grau mínimo (10%). Laudo pericial judicial não reconheceu a insalubridade. Adicional de insalubridade que tem natureza propter laborem. Observância do art. 373, I, do NCPC. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Oficial administrativo. Pretensão de receber o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Inadmissibilidade. A autora já recebe o adicional no grau mínimo (10%). Laudo pericial judicial não reconheceu a insalubridade. Adicional de insalubridade que tem natureza propter laborem. Observância do art. 373, I, do NCPC. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.